Tribunal: STF
Processo: Rcl 40777
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTADOS EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Glauco Octaviano Guerra contra ato do Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Superintendência Regional do Pará, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 14.
    Narra a inicial que o Reclamante foi preso, em 08.5.2020, forte no mandado prisional expedido pela 1ª Vara Especializada da Comarca do Rio de Janeiro. Naquela oportunidade, a autoridade reclamada ‘procedeu a oitiva do Reclamante em termos de declarações de nº 0018/2020’. 
    Na presente via, argumenta a Defesa, em síntese, que, diante da notícia do ‘suposto envolvimento do ora Reclamante nos fatos apurados no bojo do IPL em trâmite na Superintendência de Polícia Federal no Estado do Pará’, formulou pedido de cópia dos elementos de prova já documentados nos autos 0086230-42.2020.8.19.0001. Sustenta que ‘passados oito dias da interposição do pedido, a Defesa do Reclamante, vem apenas recebendo, de forma quase que diária, evasivas respostas quanto ao pleito’. Ressalta afronta ao verbete da Súmula Vinculante nº 14. Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da Reclamação, ‘para permitir o acesso a todo conteúdo probatório já documento nos autos do IPL nº 2020.0042915’. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigos 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe-168, p. 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, que se diz afrontado: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 
    Em juízo de cognição sumária, verifico ser inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da reclamação. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se informações junto à autoridade reclamada. 
    Após, ao Ministério Público para manifestação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora